Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-19.2011.8.11.0087
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000915-19.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLENIA SALETE JUSTEN - CPF: 910.902.021-72 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – CONFIGURAÇÃO DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS E DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado unicamente por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

2.

Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente quando o acervo probatório evidencia a falta de prudência do motorista do veículo público.

3.

Configurado o dever de indenizar pelos danos morais ocasionados por ato ilícito causado unicamente pelo Município, deve permanecer intacto o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Guarantã do Norte, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação indenizatória proposta na origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data da sentença, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o ente municipal defende a inexistência do dever de indenizar, à vista da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que
“(...) a conduta ilícita partiu da própria autora, não havendo qualquer participação do agente do recorrente, afastando assim o seu dever de indenizar (...) o malgrado acidente acabou ocorrendo por culpa única e exclusiva da própria autora, na medida em que, ao invadir a pista contrária quando o ônibus pertencente ao recorrente convertia da rua Rotary para a rua das Laranjeiras, acabou causando a colisão e todos os seus danos (...)”
(
sic
).

Sob outro viés, acaso não seja reconhecida a tese supracitada, solicita que seja reconhecida a culpa concorrente dos envolvidos no evento danoso, defendendo, neste aspecto, a minoração da indenização moral dantes fixada, atentando-se quanto à gravidade da situação, à culpabilidade e à condição econômica das partes.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima ou, eventualmente, a culpa concorrente das partes, com a respectiva redução, de maneira razoável e proporcional, do valor fixado a título de danos morais.

Em
contrarrazões
, a apelada rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Guarantã do Norte, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação indenizatória proposta na origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data da sentença, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Colhe-se que
Clenia Aparecida Justen
propôs ação indenizatória contra o ente municipal, tendo em vista que, na data de 05.11.2010, quando trafegava pela Rua das Laranjeiras daquela cidade, foi atingida por um ônibus pertencente ao apelante, o que lhe ocasionou sérias lesões em sua mão e seu punho, chegando a ser submetida à cirurgia e tratamento fisioterápico para recuperação dos movimentos, que afetaram sua capacidade laborativa (diarista) e a de prover o próprio sustento.

Diante disso, pleiteou a condenação do apelante ao pagamento de indenização, a título de dano material, em valor a ser apurado, levando-se em conta, contudo, os rendimentos mensais auferidos pela apelada (R$ 1.760,00), e, a título de dano moral, em valor não menor a 100 (cem) salários mínimos à época da sentença, acrescidos de juros e correção monetária desde a data do ilícito.

Irresignado com a sentença proferida, o ente municipal defende a inexistência do dever de indenizar, à vista da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que
“(...) a conduta ilícita partiu da própria autora, não havendo qualquer participação do agente do recorrente, afastando assim o seu dever de indenizar (...) o malgrado acidente acabou ocorrendo por culpa única e exclusiva da própria autora, na medida em que, ao invadir a pista contrária quando o ônibus pertencente ao recorrente convertia da rua Rotary para a rua das Laranjeiras, acabou causando a colisão e todos os seus danos (...)”
(
sic
).

Sob outro viés, acaso não seja reconhecida a tese supracitada, solicita que seja reconhecida a culpa concorrente dos envolvidos no evento danoso, defendendo, neste aspecto, a minoração da indenização moral dantes fixada, atentando-se quanto à gravidade da situação, à culpabilidade e à condição econômica das partes.

Sem razão, contudo.

Conforme é sabido, estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Assim, tem-se que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Nessa linha, a responsabilidade somente será afastada mediante a comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou adveio de caso fortuito ou força maior.

Ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona que:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização". (Hely Lopes Meirelles "in" "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555)

Sob essa premissa, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, como no presente caso, o município de Guarantã do Norte/MT, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, a análise do feito, sob o viés da responsabilidade objetiva, enseja que se verifique a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: i) a
conduta administrativa
; ii) o
dano
e iii) o
nexo de causalidade
.

Deve ser observada, ainda, a inexistência das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em tela, nota-se que os elementos coligidos – em especial o Boletim de Ocorrência de id. 65584038 (p. 02) e o expediente de id. 65584038 (p. 04) – apontam que o responsável pelo acidente de trânsito foi unicamente o condutor do ônibus pertencente ao Município de Guarantã do Norte/MT, que agiu com imprudência ao adentrar na Rua das Laranjeiras, não verificando que outro veículo – motocicleta Honda/Biz, placa KAB-1029, de propriedade da apelada – se aproximava na via, vindo a ocasionar a colisão.

Aludido acidente ocasionou fratura no punho esquerdo da apelada, ensejando, inclusive, intervenção cirúrgica 05 (cinco) dias após o evento danoso, com a posterior utilização de pinos e a realização de contínuo tratamento fisioterápico (id. 65584038 a 65584041).

A propósito, atestou a perícia médica judicial que o ocorrido acarretou no decréscimo da capacidade laborativa da apelada de forma parcial e moderada (estimada entre 25% a 49%), com perda da força muscular, reputando, ainda, a sequela irreversível, sob o entendimento de que
“(...) já fez tratamento por 7 anos e continua com a debilidade mesmo com tratamento e fisioterapia (...)”
(id. 65589490, pp. 01-03,
sic
).

Assim, evidenciada a conduta administrativa, os danos causados à vítima e o nexo causal com o evento danoso, aliado ao fato de não ter sido demonstrado que a apelada tenha contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito, inferindo-se, ainda, que a responsabilidade do ente não foi elidida pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, afigura-se legítima a reparação dos danos morais causados à apelada, nos moldes em que deliberado na origem.

Ora, é inequívoco que a parte que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra, além de ficar com sequelas – irreversíveis como atestado pela perícia médica judicial –, sofre abalo psicológico, passível de indenização por danos morais, sem perder de vista, ainda, que,
para além de todo o tratamento de saúde exigido ao caso,
o acidente também
afetou a retomada de suas antigas funções laborais (diarista).

Similar compreensão se observa nas recentes decisões proferidas por esta Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL – LESÕES GRAVES – FRATURA EXPOSTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6º, da CF.

Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado.

É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral
.

Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa.

Com essas premissas, e considerando, ainda, o entendimento desta Corte em demandas semelhantes, assim como o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.

(N.U 0002595-74.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AMBULÂNCIA DO SAMU QUE COLIDIU COM UMA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA COMPROVADA - CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – AMPUTAÇÃO DA PERNA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – PREJUÍZO MATERIAL PROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa, quando intimada a parte para especificar provas que pretende produzir, e esta pugna pelo julgamento antecipado da lide. Inconcebível, a parte, na seara recursal, vir a alegar cerceamento de defesa, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo turpitudinem suam audire potest).

A responsabilidade dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF). Desse modo, se houver culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público; se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o valor da indenização.

No caso, está configurada a imprudência do condutor da ambulância do SAMU, que em via de mão dupla, inflete à esquerda de maneira repentina, sem adotar as cautelas necessárias, interceptando, de maneira indevida, a trajetória do condutor que se desloca em sentido contrário.

Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação da perna esquerda da vítima.

A indenização por danos estéticos é devida, ante a evidente modificação na aparência da vítima, que lhe causa constrangimento no convívio social.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Comprovado os gastos que a vítima obteve com a aquisição de medicamentos para o seu tratamento e equipamentos para adaptações de acessibilidade em sua residência, deve ser mantida a sentença que determinou o Estado a recompor o prejuízo tido pelo titular do direito lesado.

A correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E.

(N.U 0013218-72.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/07/2020)”

Por fim, por consectário lógico, configurado o dever de indenizar pelos danos morais ocasionados por ato ilícito causado
unicamente
pelo apelado, também deve permanecer intacto o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, a saber em R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), na medida em que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

À luz de tais considerações,
nego provimento ao recurso
interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021